Tribunal: STF
Processo: ARE 1520462
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário (e-doc 20) interposto pelo Distrito Federal contra decisão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou segmento ao apelo extremo por entender que a matéria em discussão envolve a análise da legislação infraconstitucional, o que redundaria em ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, além de demandar o reexame dos fatos da causa (Sumula nº 279/STF).



    No Recurso Extraordinário (e-doc nº 14), interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega violação ao artigo 156, inciso II e § 2º, inciso I da Constituição Federal. 



    Alega que, “de acordo com os arts. 156, II e 35 do Código Tributário Nacional, o ITBI incide sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física”.



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc nº 6):   



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO PARA OS SEUS ASSOCIADOS. EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO. BITRIBUTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido a lhe restituir o valor de R$ 67.125,13 (sessenta e sete mil cento e vinte e cinco reais e treze centavos), pagos a título de ITBI. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 3. O Distrito Federal sustenta que o imóvel de propriedade dos recorridos foi inicialmente adquirido pela Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste, não havendo que se falar em retrocessão. Destaca que a posterior transferência das unidades imobiliárias da associação para os recorridos constitui transmissão de imóvel, por ato inter vivos, constituindo novo fato gerador do ITBI. Aduz que não se trata de hipótese de bitributação diante da ocorrência de fatos geradores distintos, concernentes a duas transferências de imóveis. Entende, ainda, que não se trata de imunidade tributária, vez que a atividade preponderante da associação envolve a aquisição e posterior venda de bens imóveis a seus associados. 4. A parte recorrida sustenta que a associação não tinha por finalidade a comercialização de imóveis e que, após a conclusão do empreendimento e a transmissão das unidades imobiliárias da associação para os seus associados, operouse a figura da reversão ou retrocessão. Também aduz que o Distrito Federal não observou a legislação de regência no lançamento do ITBI. 5. A questão devolvida a esta instância revisora limita-se à análise da legalidade do lançamento do ITBI sobre a unidade imobiliária de propriedade dos recorridos. 6. No caso em análise, a Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste foi criada com o objetivo estatutário de adquirir terreno e construir prédios residenciais no Setor Noroeste, com a transferência de unidades imobiliárias aos seus associados. Quanto à referida transferência, ao associado, da unidade imobiliária por ele adquirida, esta Turma Recursal tem manifestado o entendimento de que “não houve ato de compra e venda de unidade imobiliária entre eles, porquanto o bem já pertencia aos autores, que pagaram o preço, bem como os tributos incidentes. A associação somente foi um instrumento para a construção do edifício. Equivale juridicamente à retrocessão disciplinada no art. 3º, inciso III, da Lei Distrital nª 3.830/2006.” (Acórdão 1761801, 07633555420228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. No mesmo sentido: “a transmissão do terreno destinado à construção da unidade habitacional, realizada em 10/04/2018, entre a associação e o associado autor (ID 36531092 e ID 36531094), trata-se de hipótese de não incidência de ITBI na forma do Art. 3º, III, da Lei Distrital 3.830/2006.” (Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, “No caso sob exame, conforme restou consignado em sentença, trata-se de retrocessão do bem, e não de compra e venda. Nota-se que referida associação foi constituída como um instrumento para a construção do edifício; portanto, não se pode falar em ato de compra e venda de unidade imobiliária, pois o bem já pertencia aos cooperados.” (Acórdão 1792835, 07630117320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Destarte, tratando-se de retrocessão de unidade imobiliária, ainda que o negócio seja qualificado em escritura pública como compra e venda, não incide o ITBI. 9. Diante do pagamento do tributo incidente no negócio de origem em dez/2009, conforme atesta o Termo de Quitação Nº 100496744 (ID 54079103), incabível a bitributação. 10. Tendo em vista a ilegalidade da cobrança de ITBI na transmissão da unidade imobiliária da associação para o associado e do recolhimento de ITBI cobrado indevidamente (ID 54079106), cabível a restituição do indébito tributário. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 12. Sem condenação em honorários advocatícios. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc nº 12). 



    É o relatório. Decido.  



    O recurso não merece prosperar.



    A Corte de origem, a partir da análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação de regência, notadamente, de dispositivos do Código Tributário Nacional e da Lei Distrital nº 3.830/2006, entendeu que a transmissão do bem imóvel da associada para seus associados configuraria retrocessão de unidade imobiliária, o que não se enquadraria fato gerador do ITBI. 



    Para ultrapassar o entendimento da instância de origem acerca da incidência ou não do ITBI no caso dos autos seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em sede de apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, considerou ocorrido o fato gerador do ITBI com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na Lei Complementar 197/2007, do Município de Porto Alegre. II - Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional local. Inviabilidade da análise do RE pelo óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.222.087-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/12/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de imóvel ao capital social. Imunidade. Atividade preponderante. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.226.337-AgR, minha relatoria, Pleno, DJe 21.11.2019).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.128.435-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.11.2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente